Tribunal: TJBA
Processo: 8018929-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018929-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JARBAS GONCALVES DOS SANTOS FILHO

Advogado(s): DAVID EMANUEL MEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃ
O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, PRECONIZADOS PELO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A DECISÃO, AFASTANDO A PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde em face de acórdão (ID 92311832) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo beneficiário, para reformar a decisão de primeiro grau e afastar a determinação de produção de prova pericial em ação que discute a cobertura de cirurgia bucomaxilofacial.

2.
A embargante alega a existência de contradição no julgado.

II.

Questão em discussão

3.
As questões postas a julgamento consistem em:

a) Verificar a existência de contradição no acórdão embargado, que, segundo a embargante, teria ocorrido entre o relatório, que mencionou a existência de controvérsia técnica específica amparada em junta odontológica, e a fundamentação do voto, que concluiu pela generalidade das alegações da operadora de saúde para justificar a perícia.

b) Analisar a pretensão de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com o objetivo de reformar o julgado para restabelecer a decisão que determinou a produção da prova pericial.

III.

Razões de decidir

4.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, conforme o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, é a interna, verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado, e não a suposta divergência entre a decisão e os argumentos da parte ou a prova dos autos. Não há que se falar em contradição entre o relatório, peça meramente expositiva que resume as alegações das partes e o histórico processual, e a fundamentação do voto, que representa a convicção motivada do órgão julgador sobre a matéria.

5.
A menção, no relatório do acórdão, à existência de uma junta odontológica, constituiu apenas a descrição fidedigna dos argumentos apresentados pela operadora de saúde. A conclusão do voto, por sua vez, ao considerar "genérica" a defesa da necessidade da perícia, reflete o juízo de valor do Colegiado, que entendeu que a simples alegação de divergência técnica, mesmo que amparada em procedimento interno da operadora, não era suficiente, no contexto judicial, para afastar a consolidada prevalência da indicação do profissional assistente do paciente e justificar a produção de prova pericial, especialmente quando a documentação médica já se mostrava robusta.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A argumentação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando uma nova análise da justiça e do acerto da decisão, o que é vedado nesta via recursal de fundamentação vinculada. A pretensão de reexame da matéria deve ser veiculada por meio do recurso apropriado.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 1.022 e 1.023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.

8018929-56.2025.8.05.0000,
nos quais figuram como Embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e

Embargado
JARBAS GONCALVES DOS SANTOS FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA